Tribunal: STF
Processo: RHC 198164
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Mauricio da Rosa Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 622.501/SC, pelo qual, por unanimidade, em 9.12.2020, “não conhe[cido o] writ, mas conced[ido] habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao paciente, fixando-a em 2 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal”, pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, em 29.6.2020, julgou procedente a denúncia para “CONDEN[AR] o acusado MAURICIO DA ROSA SOUZA ao cumprimento da pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao artigo 155, § 1º, e § 4º, inciso I, do Código Penal” (fls. 136-146, vol. 3).
    3. Em 3.9.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009241-22.2019.8.24.0023/SC, interposta pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 64-78, vol. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS ELENCADOS PELA JURISPRUDÊNCIA NÃO VISLUMBRADOS. PEQUENO VALOR DA RES QUE, POR SI SÓ, NÃO RESULTA NA APLICAÇÃO IMEDIATA DA BENESSE. ALIÁS, PREJUÍZO À VÍTIMA NO IMPORTE DE MAIS DE MIL REAIS. CRIME COMETIDO MEDIANTE ARROMBAMENTO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGENTE QUE REGISTRA DIVERSAS CONDENAÇÕES POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. ELEVADO GRAU DE OFENSIVIDADE E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CINCO CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS QUE PERMITEM A UTILIZAÇÃO DE UMA OU MAIS DELAS PARA A PENA-BASE E DA(S) OUTRA(S) PARA A REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIAS QUE ESCLARECEM A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA QUE DEVE SER MANTIDA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO FURTO NOTURNO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE IMÓVEL DIVERSO DE RESIDÊNCIA (ESTABELECIMENTO COMERCIAL), QUE ESTAVA DESABITADO NO MOMENTO DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA QUE O CRIME FOI PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO ALHEIO PRESENTE. PRECEDENTES. MAJORANTE CONSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 77-78, vol. 4).
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 104-108, vol. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA QUANTO À ANÁLISE, DE OFÍCIO, SOBRE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DIVERSO DO FECHADO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. MATÉRIA RECONHECIDAMENTE NÃO ABORDADA NA PEÇA RECURSAL ANTERIOR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ACERTADAMENTE FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33 E PARÁGRAFOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS” (fl. 108, vol. 4).
    4. Em 22.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0009241-22.2019.8.24.0023/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 622.501/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do processo de origem a fim de obstar o trânsito em julgado e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor de MAURÍCIO DA ROSA SOUZA para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta” (fl. 10, vol. 1).
    Em 23.10.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar (fl. 120, vol. 4).
    Em 9.12.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, “não conhe[ceu] do writ, mas conced[eu] habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao paciente, fixando-a em 2 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal”, pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto (fls. 223-232, vol. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
    3. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos.
    4. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova testemunhal e registros fotográficos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação.
    5. De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.
    6. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, c/c § 3º, do Estatuto Repressor.
    7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao paciente, fixando-a em 2 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal” (fls. 223-224, vol. 4).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “teve sua pena corporal redimensionada para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias, ante o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Porém, [teria sido] mant[ido] como regime inicial para o cumprimento da reprimenda o fechado, situação esta que configura[ria] flagrante ilegalidade” (fl. 238, vol. 4).
    Assevera ser insuficiente para a manutenção do regime inicial fechado que, na “dosimetria da pena, [tenham sido] considerados desfavoráveis apenas os antecedentes. (...) Na segunda fase, [tenha sido] reconhecida a agravante da reincidência” (fl. 238, vol. 4).
    Argumenta que “não [teria sido] apresentada qualquer fundamentação juridicamente idônea capaz de justificar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o já estabelecido em lei” (fl. 239, vol. 4).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) REQUER que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para, liminarmente, suspender o trâmite do processo de origem a fim de obstar o trânsito em julgado e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto” (fl. 241, vol. 4).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (fls. 11-16, vol. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do caput do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), com incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155, às penas de “3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa” (fl. 145, vol. 3). Para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, na dosimetria o juízo de primeira instância assentou:
    “Analisando as circunstâncias judiciais insertas no artigo 59 do Código Penal, infere-se que a culpabilidade do acusado, no sentido da reprovabilidade de sua conduta, deve ser considerada normal à espécie. O acusado registra antecedentes criminais, já que possui 5 (cinco) condenações (autos n. 0018554-75.2017.8.24.0023, com transito em julgado em 26/02/2018 e data da extinção da pena em 12/06/2019; autos n. 0002937- 93.2015.8.24.0072, com transito em julgado em 18/07/2016 e data da extinção da pena em 10/02/2017; autos n. 0002966-57.2019.8.24.0023, com transito em julgado em 28/05/2019; autos n. 0000520-34.2013.8.24.0139, com transito em julgado em 30/05/2014 e data da extinção da pena em 10/02/2017; autos n. 0000861-67.2013.8.24.0072, com transito em julgado em 30/05/2014 e data da extinção da pena em 10/02/2017) conforme certidões do evento 144, sendo que apenas uma delas já basta para configurar a reincidência, servindo as outras como antecedentes criminais (aumento de 1/6). Não existem elementos para se aferir acerca de sua personalidade e a conduta social. Os motivos estão ligados à busca do lucro fácil em detrimento do trabalho honesto, sendo normal à espécie. As circunstâncias não merecem destaque. As consequências não foram graves. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta do acusado.
    Forte nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
    Na segunda fase, não avultam circunstâncias atenuantes, todavia presente a circunstância agravante referente à reincidência (CP, art. 61, I, CP), em virtude de uma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos narrados na denúncia (autos n. 0002966-57.2019.8.24.0023, com transito em julgado em 28/05/2019), pela qual aumento a pena em 4 (quatro) meses. Desse modo, a pena intermediária resta fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A segunda fase não incide sob a pena de multa.
    Na derradeira fase, ausente qualquer causa especial de diminuição, estando presente, entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), elevo a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.
    Fixo o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.
    O regime inicial para o cumprimento da reprimenda será o fechado, já que, não obstante o quantum da pena aplicado ser inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente e são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não se aplicando ao caso a Súmula 269 do STJ.
    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, em razão da reincidência, o que também demonstra não ser a substituição socialmente recomendável por não assimilar a ilicitude de suas condutas. De igual modo, incabível a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal)” (fls. 144-145, vol. 3).
    8. No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou quanto à manutenção do regime inicial de cumprimento de pena:
    “O embargante sustenta, em suma, que houve omissão indireta no acórdão porque esta egrégia Câmara não se manifestou, de ofício, sobre a "ilegalidade da sentença no ponto em que fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, ao invés de fixar regime mais brando" (sic, fl. 01, evento n. 29). 
    O acórdão impugnado não possui qualquer contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão, uma vez que a própria defesa reconhece que a tese não fez parte das razões recursais (…)
    Portanto, não podem os embargos de declaração inovar na matéria recursal, tratando de matéria não abordada no recurso de apelação, ainda que a questão suscitada pudesse ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.
    É de se concordar que esta instância recursal deve reconhecer, mesmo que de ofício, questões que possam conter ilegalidade, erro material ou prejuízo indevido ao réu, todavia, a decisão do magistrado de primeiro grau não incorreu em qualquer ilegalidade ou prejuízo indevido.
    Ademais, conquanto a pena fixada seja inferior a 4 anos, o embargante é reincidente e ostenta maus antecedentes, tudo isto devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante.
    Desta forma, conforme prevê o art. 33, § 3º do Código Penal ‘A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 
    Nesta toada, não se verifica qualquer desproporcionalidade na aplicação do regime mais rigoroso, pois fixado em razão da reincidência e dos maus antecedentes, circunstâncias estas que impedem a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
    Assim, não há qualquer mácula na fixação do regime fechado, pois observou a norma legal, bem como o princípio da individualização da pena. (...)
    Nestes termos, não há como acolher os embargos, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
    À vista do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos” (fls. 104-107, vol. 4). 
    9. No acórdão objeto deste recurso, ao conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 622.501/SC, para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, resta configurado o delito de furto simples. Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 3 anos, chega-se ao incremento de cerca de 4 meses e 15 dias por cada vetorial desabonadora.
    Assim, mantidos como desfavoráveis os antecedentes do réu, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1 ano e 4 meses e 15 dias de reclusão. Na fase intermediária, reconhecida a reincidência, foi aplicado o aumento de 1/7, restando estabelecida em 1 ano, 6 meses e 25 dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, a pena restou elevada em 1/3, restando definitivamente fixada em 2 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão.
    Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.
    No caso dos autos, a instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.
    Outrossim, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há que se falar sequer em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, c/c § 3º, do Estatuto Repressor
    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao paciente, fixando-a em 2 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal.
    É o voto” (fl. 232, vol. 4). 
    10. Na espécie, verifica-se que o regime inicial fechado foi fixado em razão de cinco condenações anteriores, nas quais quatro caracterizaram maus antecedentes e uma condenação anterior foi utilizado como elemento determinante da majorante da reincidência. As decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 166.848-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado” (RHC n. 150.594, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente ‘além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020).
    Constata-se a ausência de ilegalidade manifesta quanto ao regime fixado na sentença e mantido pelo Tribunal de origem, pois a “imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa” (HC n. 182.626-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora